Tribunal: TJDFT
Processo: 0748171-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748171-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNE ELIZABETH LINS PEREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC D E S P A C H O Ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, comprove a agravante, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea e atual (extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento do preparo recursal. Oportuno destacar que, embora a agravante tenha juntado ao presente recurso cópias de contracheques referentes à pensão civil recebida (Id. 78006004 a 78006008), consta dos autos de origem a informação de que é sócia de uma empresa de petshop (Id. 92943940/92943941), além de ser dentista (conforme qualificação apresentada nos autos). I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora